Tribunal: TJES
Processo: 5001295-64.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-64.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DA COSTA CAETANO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001295-64.2025.8.08.0049

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES).

RECORRIDO(A):
BRUNO DA COSTA CAETANO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH/PPD. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS DO ART. 282 DO CTB E RESOLUÇÃO N.º 18/2024 DO CETRAN/ES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a decadência do direito de punir do Estado no Processo Administrativo n.º 2024-GLJN6 e determinar o cancelamento definitivo de seus efeitos. A demanda decorre de pedido de anulação de ato administrativo de cancelamento de CNH, sob o argumento de que a Administração Pública desrespeitou os prazos decadenciais previstos na legislação de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, sob o argumento de que o processo em tela visa apurar irregularidade na expedição da CNH (art. 263, § 1º, do CTB) e não a aplicação de penalidade de trânsito. Aduz a regularidade do procedimento e a observância ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se incide o prazo decadencial para a expedição de notificação de penalidade no processo administrativo de cancelamento de habilitação por infração cometida na constância da Permissão Para Dirigir (PPD).

5.

Analisando a cronologia fática, a infração ocorreu em 11/01/2023, com o encerramento da instância administrativa da multa em 19/07/2023. A notificação do processo de cancelamento, contudo, só foi expedida em 20/01/2025.

6.

A tese da autarquia recorrente de que o cancelamento de CNH não se sujeita à decadência por não ser "penalidade" é afastada pela interpretação sistemática do Código de Trânsito Brasileiro e, especificamente, pela Resolução n.º 18/2024 do CETRAN/ES. Referido ato normativo, vinculado ao DETRAN/ES, estabelece expressamente em seu art. 2º, II, o prazo de 180 (ou 360) dias para a expedição de notificações, incluindo casos de cassação de PPD.

7.

No caso concreto, transcorreram mais de 500 dias entre o encerramento do processo da multa e a notificação do cancelamento, superando largamente o prazo legal. O art. 282, § 7º, do CTB é taxativo ao cominar a decadência do direito de punir em face do descumprimento de tais prazos.

8.

Ademais, nem mesmo o argumento do DETRAN/ES de que o processo administrativo tem como fundamento o "cancelamento" do art. 263, § 1º do CTB para apurar irregularidade na expedição da CNH do autor e não tem o objetivo de aplicar qualquer das penalidade de trânsito subsiste. Os subsídios juntados pelo recorrente em contestação não mencionam esse dispositivo (ID. 18057619 e seguintes) bem como o processo administrativo impugnado tem como fundamento legal o art. 148, §§1º e 2º do CTB, conforme se observa no ID. 18057606 - Pág. 1, pois o autor cometeu infração gravíssima do art. 244, I do CTB (conduzir motocicleta sem capacete) durante o período de permissão, ou seja, o processo impugnado é sobre aplicação de penalidade.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença, que reconheceu a perda do direito da Administração Pública de impor a sanção por força da inércia temporal, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)